Tribunal: TJSP
Processo: 0005849-08.2015.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO – Alegação de nulidade do feito – Inobservância – Defesa prévia e alegações finais que se mostraram suficientes ao exercício da ampla defesa – Ausência de intimação da defensora dativa para a audiência devidamente suprida pela nomeação de defensor ad hoc no ato – Preclusão quanto à pretensão de substituição da testemunha falecida – Ausência de comprovação de

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO – Alegação de nulidade do feito – Inobservância – Defesa prévia e alegações finais que se mostraram suficientes ao exercício da ampla defesa – Ausência de intimação da defensora dativa para a audiência devidamente suprida pela nomeação de defensor ad hoc no ato – Preclusão quanto à pretensão de substituição da testemunha falecida – Ausência de comprovação de efetivo prejuízo ao réu – Inteligência do art. 563, CPP – Preliminares afastadas
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como as causas de aumento de pena consistentes na restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – Firmes reconhecimento e relato pela vítima – Versão exculpatória minimamente comprovada – Redução da pena-base ao mínimo legal, diante da Súmula no 444, STJ – Na terceira etapa, acréscimo em 1/3 pelas majorantes reconhecidas e redução, no mesmo quantum, diante do iter criminis percorrido – Alteração do regime prisional para o semiaberto – Recurso parcialmente provido (voto no 41519)*.